Tribunal: TRF3
Processo: 5032483-36.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
779/907)

5032483-36.2024.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032483-36.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: FLAVIO ADRIANO IZIDORO DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JHONY PAZOTI PEREIRA - SP431845-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PARTE RE: AURILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE LANTERNAS E FAROIS AUXILIARES EIRELI

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DIFERIMENTO OU PARCELAMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e o posterior requerimento de diferimento ou parcelamento das custas processuais.

O agravante sustenta que sua atual situação financeira seria distinta daquela demonstrada na declaração de imposto de renda apresentada nos autos, afirmando ter consumido os valores em depósito para despesas familiares e aportes em previdência privada, motivo pelo qual requer o diferimento do pagamento das custas para o final do processo ou seu parcelamento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se estão presentes elementos suficientes para a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, para o diferimento ou parcelamento das custas processuais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica para arcar com os custos do processo.

No caso concreto, a declaração de imposto de renda apresentada demonstra rendimentos anuais aproximados de R$ 70.000,00, bem como a titularidade de imóvel, veículo e saldo bancário superior a R$ 48.000,00, circunstâncias que evidenciam capacidade financeira para suportar o pagamento das custas processuais.

A alegação de alteração superveniente da situação econômica não foi acompanhada de documentos idôneos que comprovassem o esgotamento da liquidez declarada ao Fisco, tais como extratos bancários atualizados ou demonstração de despesas extraordinárias.

Nessas circunstâncias, resta afastada a presunção de hipossuficiência, sendo legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça.

Igualmente, não se mostram presentes elementos que justifiquem o diferimento ou parcelamento das custas processuais, diante da ausência de prova de impossibilidade de recolhimento imediato sem prejuízo à subsistência do recorrente.

Inexistindo demonstração da probabilidade do direito ou do perigo de dano, também não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão de tutela recursal.

IV – DISPOSITIVO

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos objetivos que evidenciem capacidade econômica do requerente. 2. A existência de patrimônio, renda regular e saldo bancário significativo autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça, bem como do pedido de diferimento ou parcelamento das custas, quando ausente prova de impossibilidade financeira.”

Legislação citada: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 300 e 1.019, I.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 323279/SP; TRF3, AI 5007854-61.2025.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032483-36.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: FLAVIO ADRIANO IZIDORO DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JHONY PAZOTI PEREIRA - SP431845-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PARTE RE: AURILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE LANTERNAS E FAROIS AUXILIARES EIRELI

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Flávio Adriano Izidoro da Silva contra decisão do Juízo da Vara Única de Conchal/SP (autos de origem no 1000867-92.2024.8.26.0144).

O magistrado de primeiro grau indeferiu a gratuidade judiciária e o posterior pedido de diferimento das custas em embargos de terceiro. A decisão agravada fundamentou-se na análise da declaração de imposto de renda do autor, que revelou rendimentos anuais de R$ 70.000,00, posse de imóvel e veículo, além de depósitos bancários na ordem de R$ 48.500,00, montante considerado suficiente para o custeio processual imediato.

O agravante sustenta que sua situação financeira atual é precária e diverge do cenário fiscal do ano anterior. Alega que o saldo bancário mencionado pelo juízo a quo foi integralmente consumido por despesas familiares e aportes em previdência privada, restando impossibilitado de arcar com as custas diante do elevado valor da causa (R$ 278.922,19). Pleiteia, assim, o diferimento do pagamento para o final do processo ou o parcelamento das despesas, com fulcro no art. 98, § 6o, do CPC.

A r. decisão – ID 350474318 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 22/01/2026.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

A concessão de tutela antecipada recursal exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme os artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que a insurgência não ostenta a verossimilhança necessária para a reforma da decisão fustigada, que se pautou em dados objetivos de capacidade econômica.

O juízo de origem, ao analisar as condições econômicas do recorrente, consignou expressamente nas decisões de fls. 377 e 381: "A declaração de imposto de renda demonstra que o autor recebe anualmente setenta mil reais (fls. 367), além de possuir imóvel, veículo, e valores em depósito que, somados, superam quarenta mil reais. [...] Indefiro o pedido de diferimento do pagamento das custas porque consta na declaração de imposto de renda do autor saldo bancário de R$ 48.500,00 (fls. 369), capaz de arcar com o pagamento de imediato sem prejuízo evidente à sua subsistência".

A manutenção do indeferimento se impõe, pois a presunção de hipossuficiência é relativa e sucumbe diante de elementos concretos de capacidade financeira. O recorrente não apresentou extratos bancários atuais ou comprovantes de gastos extraordinários que justificassem o exaurimento da liquidez declarada ao Fisco.

Tal entendimento converge com a tese firmada por esta C. Turma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RENDA SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, o qual visava à concessão dos benefícios da justiça gratuita. O juízo de primeiro grau havia indeferido o pedido sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da declaração de insuficiência firmada pelo agravante e dos documentos acostados, estaria caracterizada a hipossuficiência necessária à concessão dos benefícios da justiça gratuita.III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante análise concreta dos elementos dos autos.

Nos termos da jurisprudência do STJ, é lícito ao magistrado indeferir a justiça gratuita quando verificados indícios de capacidade econômica do requerente, conforme o REsp 323279/SP.

No caso, os demonstrativos de rendimentos apresentados pelo agravante evidenciam proventos mensais superiores a R$ 11 mil, sem comprovação de despesas extraordinárias ou circunstâncias excepcionais que justifiquem a concessão do benefício.

O deferimento da gratuidade judicial deve ser reservado àqueles que efetivamente não possam arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade econômica. 2. Renda mensal superior a três salários mínimos, sem demonstração de despesas extraordinárias, afasta a configuração da hipossuficiência para fins de justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 323279/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, j. 24.10.2005; TRF3, AI 5001391-74.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 9a Turma, j. 19.05.2023.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007854-61.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 13/10/2025, DJEN DATA: 17/10/2025) - grifos acrescidos.

Dessa forma, a existência de patrimônio imobiliário, veículo e saldo bancário de R$ 48.500,00 obsta a concessão do diferimento, pois as custas judiciais não comprometem a subsistência digna do agravante. O pedido de parcelamento também não merece acolhida, pois não restou demonstrado impedimento ao recolhimento integral imediato perante a liquidez verificada.

É o suficiente.

Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.

Intimem-se.

Publique-se.

Comunique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DIFERIMENTO OU PARCELAMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e o posterior requerimento de diferimento ou parcelamento das custas processuais.

O agravante sustenta que sua atual situação financeira seria distinta daquela demonstrada na declaração de imposto de renda apresentada nos autos, afirmando ter consumido os valores em depósito para despesas familiares e aportes em previdência privada, motivo pelo qual requer o diferimento do pagamento das custas para o final do processo ou seu parcelamento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se estão presentes elementos suficientes para a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, para o diferimento ou parcelamento das custas processuais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica para arcar com os custos do processo.

No caso concreto, a declaração de imposto de renda apresentada demonstra rendimentos anuais aproximados de R$ 70.000,00, bem como a titularidade de imóvel, veículo e saldo bancário superior a R$ 48.000,00, circunstâncias que evidenciam capacidade financeira para suportar o pagamento das custas processuais.

A alegação de alteração superveniente da situação econômica não foi acompanhada de documentos idôneos que comprovassem o esgotamento da liquidez declarada ao Fisco, tais como extratos bancários atualizados ou demonstração de despesas extraordinárias.

Nessas circunstâncias, resta afastada a presunção de hipossuficiência, sendo legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça.

Igualmente, não se mostram presentes elementos que justifiquem o diferimento ou parcelamento das custas processuais, diante da ausência de prova de impossibilidade de recolhimento imediato sem prejuízo à subsistência do recorrente.

Inexistindo demonstração da probabilidade do direito ou do perigo de dano, também não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão de tutela recursal.

IV – DISPOSITIVO

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos objetivos que evidenciem capacidade econômica do requerente. 2. A existência de patrimônio, renda regular e saldo bancário significativo autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça, bem como do pedido de diferimento ou parcelamento das custas, quando ausente prova de impossibilidade financeira.”

Legislação citada: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 300 e 1.019, I.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 323279/SP; TRF3, AI 5007854-61.2025.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão